Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003025-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO - CPF: 028.288.851-94 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIAS ORIBE & CIA LTDA - CNPJ: 04.343.353/0001-45 (AGRAVANTE), PAULO DIAS ORIBE - CPF: 004.661.411-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO - CPF: 028.288.851-94 (AGRAVADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003025-84.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
DIAS ORIBE & CIA LTDA E LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDTO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
–
PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA
– CONTRATOS DISTINTOS – IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO – VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – EMPRÉSTIMO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A ATIVIDADE

ECONÔMICA DA EMPRESA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Exceção de pré-executividade é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, as teses de necessidade de suspensão do presente feito em razão da existência de ação de prestação de contas e a limitação de responsabilidade solidária são pleitos que não preenchem os requisitos para serem debatidas em exceção de pré-executividade.

A Súmula nº 247 do STJ dispõe que: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Referente à tese de prevenção ao processo de nº 0001226-74.2017.8.11.0030, o qual tramita perante a
4ª câmara de direito privado do TJMT (Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, verifico que se trata de contratos distintos.

No que concerne à alegação de
impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba salarial,
observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado constar depositado em uma conta poupança, da análise dos documentos trazidos, verifica-se a existência de diversas transações financeiras, bem como não há nada nos autos que comprove que o montante bloqueado decorreu de verba salarial.

É evidente, pelos termos do art. 3º do CDC, que os bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e serviços, conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, nem todas as operações de crédito são relações de consumo, sendo necessário verificar se a empresa contratante é destinatária final do valor disponibilizado, ou se o crédito servirá como incremento da atividade comercial, caso em que a relação passa a ser regida pelo direito comum.

Em vista disso, ausente demonstração das agravantes de que a empresa devedora principal era destinatária final do crédito para capital de giro, resta afastada a incidência do estatuto consumerista e por consequência não se aplica a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003025-84.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
DIAS ORIBE & CIA LTDA E LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO e DIAS ORIBE & CIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial nº 0003623-43.2016.811.0030, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impenhorabilidade da conta poupança da agravante e determinou a liberação dos valores bloqueados nos autos.

Nas razões recursais de id. 202056688, as agravantes aduzem a nulidade da sentença, ao fundamento de que a exceção de pré-executividade deveria ter sido julgada em conjunto com a Ação de Prestação de Contas ajuizada pelas agravantes em face da instituição financeira. Acrescenta que enquanto não for julgada a Ação de Prestação de Contas n. 0003078-36.2017.8.11.0030, o título ora discutido não teria força executiva.

Aduz, ainda, que os valores depositados nos autos seriam impenhoráveis, pois se trata de verba salarial percebida pela agravante.

Por fim, sustenta que por ser fiadora do contrato, aliado ao fato de que sua participação na empresa se limitaria a 1%, sua responsabilidade deve ser limitada.

Firme nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso.

Preparo recursal não recolhido, tendo em vista o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 213426681.

Contrarrazões no Id. 218145180, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO e DIAS ORIBE & CIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial nº 0003623-43.2016.811.0030, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impenhorabilidade da conta poupança da agravante e determinou a liberação dos valores bloqueados nos autos.

As agravantes sustentam a nulidade da sentença, ao fundamento de que a exceção de pré-executividade deveria ter sido julgada em conjunto com a Ação de Prestação de Contas ajuizada pelas agravantes em face da instituição financeira. Acrescenta que enquanto não for julgada a Ação de Prestação de Contas n. 0003078-36.2017.8.11.0030, o título ora discutido não teria força executiva.

Aduz, ainda, que os valores depositados nos autos seriam impenhoráveis, pois se trata de verba salarial percebida pela agravante.

Por fim, sustenta que por ser fiadora do contrato, aliado ao fato de que sua participação na empresa se limitaria a 1%, sua responsabilidade deve ser limitada.

Pois bem.

De proêmio, anota-se que
Exceção de Pré -Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título,
por meio de inequívoca prova documental, independentemente de prévia segurança do juízo.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação a qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

No presente caso, as teses de necessidade de suspensão do presente feito em razão da existência de ação de prestação de contas e a limitação de responsabilidade solidária são pleitos que não preenchem os requisitos para serem debatidas em exceção de pré-executividade.

Ademais, no que concerne a tese de carência de ação, por ausência de documento hábil para ajuizar a ação monitória de nº
0003623-43.2016.811.0030, não assiste razão ao agravante.

Isso porquê, a Súmula nº 247 do STJ dispõe que: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Neste seguimento:

“AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro ( CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Interesse processual verificado.” (TJ-MT 10305470720178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

Referente à tese de prevenção ao processo de nº 0001226-74.2017.8.11.0030, o qual tramita perante a
4ª câmara de direito privado do TJMT (Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, verifico que se trata de contratos distintos, conforme bem consignado na decisão liminar
, in verbis:

“Compulsando o id. 158269828, página 6, daqueles autos (RAC 0001226-74.2017.8.11.0030), verifica-se que estava em discussão o
“Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato para Descontos de Títulos – Cláusulas Especiais n.
234.202.661
.”

O presente Agravo, por sua vez, impugna decisão proferida nos autos do proc. n. 0003623-43.2016.811.0030, que, versa sobre o
“Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº
234.202.869
, de numeração distinta.

Nota-se, portanto, que apesar da identidade de partes, as demandas se referem a contratos distintos, o que não gera prevenção.”

Outrossim, no que concerne à alegação de
impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba salarial,
observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado constar depositado em uma conta poupança, da análise dos documentos trazidos, verifica-se a existência de diversas transações financeiras, o que faz concluir que seus argumentos não merecem guarida.

Ademais, verifica-se que não há nada nos autos que comprove que o montante bloqueado decorreu de verba salarial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – PENHORA EM CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta corrente, sem a comprovação de que se trata de verba salarial e de conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira através de saques, pagamentos e transferência de valores, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista do artigo 649, inciso I, do CPC. Não havendo comprovação nos autos de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a sentença de origem.”(TJ-MT 00115693920058110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Por fim, referente ao pleito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adianto que não assiste razão aos agravantes.

É evidente, pelos termos do art. 3º do CDC, que os bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e serviços, conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, nem todas as operações de crédito são relações de consumo, sendo necessário verificar se a empresa contratante é destinatária final do valor disponibilizado, ou se o crédito servirá como incremento da atividade comercial, caso em que a relação passa a ser regida pelo direito comum.

Em vista disso, ausente demonstração das agravantes de que a empresa devedora principal era destinatária final do crédito para capital de giro, resta afastada a incidência do estatuto consumerista e por consequência não se aplica a inversão do ônus da prova.

Neste sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex – Sentença de procedência – Inconformismo do embargante – Inaplicabilidade do CDC – Empréstimo de dinheiro com objetivo de fomentar a atividade econômica da empresa embargante, que não pode ser caracterizada como destinatária final – Petição inicial instruída com o contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, propostas de abertura de crédito e com o demonstrativo do débito excutido que indica as datas da utilização do capital e a evolução do saldo devedor – Inteligência da súmula 247 do STJ – Extratos bancários que comprovam a utilização do crédito – Documentação apresentada que é suficiente – Existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas idônea à comprovação do crédito alegado – Possibilidade de prorrogação automática da fiança no caso de renovação do contrato principal – Precedente do STJ – Fiador que previamente não manifestou contrariamente à renovação – Procedência da monitória que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.”(TJ-SP - AC: 10005508120188260281 Itatiba, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 02/08/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Conclui-se, portanto, pela rejeição da exceção de pré-executividade, nos termos da decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024